Tribunal: TJDFT
Processo: 0715373-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INDICAÇÃO DE TESTEMUNHA. OPORTUNIDADE DE PRODUZIR PROVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA E PROVIDO.
1. Ação de Indenização cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido a pagar à parte autora o valor de R$ 6.416,00 (seis mil, quatrocentos e dezesseis reais).
2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual alega, preliminarmente, o cerceamento do direito de defesa em razão da ausência de realização de audiência de instrução. No mérito, afirma que foi surpreendido pelo veículo do recorrido parado no meio da pista, sem qualquer sinalização e que o veículo do autor não estava no seu campo de visão. Argumenta que houve culpa exclusiva da vítima e, subsidiariamente, requer o reconhecimento da culpa recíproca. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de Cerceamento de Defesa. Havendo requerimento de produção de prova oral, sendo esta imprescindível a dar sustentação a pretensão de indenização de dano material, seria obrigatória a realização da audiência de instrução e julgamento, sob pena de caracterizar ofensa ao direito constitucional de ampla defesa. No presente caso, o requerido apresentou no bojo da contestação rol de testemunhas com a devida qualificação e impugnou especificamente os fatos alegados pelo autor. Considerando que a matéria controversa nos autos envolve questões fáticas, além de meramente de direito, a realização de audiência de instrução com o respectivo depoimento das testemunhas arroladas, bem como com a oitiva das partes, se mostra razoavelmente necessária à solução do caso. Acolhida a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.
4. Ademais, os litigantes têm direito à realização de audiência de instrução e julgamento, pois é nela que serão ouvidas as partes e colhida a prova, na forma do artigo 28 da Lei no. 9.099/95. Precedente desta e. Turma Recursal: (Acórdão 1307800, 07229617320208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Cumpre frisar que o cerne da ação não revela questão unicamente de direito, quando seria desnecessária a colheita de prova oral, pois, no caso, há necessidade de dilação probatória especialmente para esclarecimentos acerca dos fatos narrados na inicial, dos danos suportados pelas partes e, sobretudo, da responsabilidade de cada uma delas no evento ocorrido. Nota-se que as provas documentais anexadas aos autos (orçamentos, fotos), isoladamente, não se mostram hábeis a demonstrar a dinâmica do acidente. Portanto, seria imprescindível a realização de audiência de instrução para colheita de provas complementares a fim de esclarecer a ocorrência dos fatos.
6. Com efeito, mostra-se contraditória a sentença quando conclui que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar de quem foi a responsabilidade pelo evento danoso, porquanto inexiste manifestação do juízo de origem quanto ao pedido da parte recorrente à oitiva das testemunhas que presenciaram o fato. (ID 22145895, pag. 8).
7. Assim, evidencia-se que a omissão relativa ao requerimento da oitiva das testemunhas arroladas pela parte recorrente configurou cerceamento de defesa, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade processual, devendo sobretudo o feito retornar à origem para o prosseguimento da instrução.
8. Recurso conhecido, preliminar de cerceamento de defesa acolhida e provido para determinar o retorno dos autos à origem a fim de que seja realizada a audiência de instrução e julgamento para a oitiva das testemunhas da parte recorrente.
9. Sem custas por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita, ora deferida. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.